Tribunal: TJDFT
Processo: 0713819-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0713819-30.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE PADUA GIMENEZ GERMANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por ANTONIO DE PADUA GIMENEZ GERMANO, contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0002077-28.1991.8.07.0001, proposta em face do DISTRITO FEDERAL, que tornou sem efeito a decisão de ID Num. 19437232, definindo os precatórios como instrumentos de pagamento dos valores devidos. Pela decisão de ID 10125158, deferi a suspensão dos efeitos da decisão agravada até decisão de mérito do presente agravo de instrumento, e, por outro lado, indeferi a concessão da tutela pretendida para que fosse determinado o imediato pagamento em folha suplementar dos valores homologados no processo originário (ID Num. 32642696). Ainda, por ocasião da referida decisão, intimei a parte agravada para que apresentasse as contrarrazões. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal no ID 11660403, nas quais o recorrido sustenta, em preliminares, ausência de objeto, por já ter promovido a quitação das quantias devidas ao agravante, não sendo mais nada devido, independente de definição sobre a forma de pagamento. Dessa forma, intime-se a parte recorrente para que, com base no art. 10 do CPC, manifeste-se sobre as alegações do recorrido em preliminar de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019 18:04:56. ROBSON BARBOSA Desembargador